Tribunal: CARF
Processo: 19613.723423/2022-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.723423/2022-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.020 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2016
MULTA ISOLADA ART. 89 § 2o DA LEI 10.833/03 COMPENSAÇÃO
CRÉDITOS
DE
VALE
ALIMENTAÇÃO.
VALE
TRANSPORTE.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
DECISÃO
DO
STF
NO
TEMA
736.
POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA
MULTA. FALSIDADE.
Apesar da multa do art. 89§2o da Lei 10.833/03 ser objetiva entendo pela
aplicação ao caso dos termos do Tema 736 do STF como a possibilidade de
analisar no caso concreto o elemento subjetivo do contribuinte na elaboração
da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho, Marcus Gaudenzi de
Faria e Andressa Pegoraro Tomazela, que lhe negavam provimento..

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.723423/2022-35
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.723423/2022-35

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria
de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de auto de infração referente à multa isolada decorrente de compensação
indevida de contribuição previdenciária declarada em DCOMP, respaldadas em créditos
cuja certeza e liquidez não foram comprovadas, no valor de R$ 523.528,47, conforme
demonstrado no quadro abaixo:

O Relatório Fiscal traz, em suma, as informações que seguem abaixo.
As compensações decorreram de valores descontados dos empregados a título de vale-
transporte, de auxílio-alimentação e de assistência médica, os quais, no entender do
contribuinte, não integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias do
empregador sobre a folha de pagamentos, pois, segundo alega, “[...] tais benefícios
sociais são isentos dessas contribuições, conforme enunciado pelo art. 28, §9o, alíneas
“c”, “f” e “q” da Lei no 8.212/91, e ratificado no âmbito da jurisprudência
administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e judicial”.
O Despacho Decisório VR08RF DEVAT no 3.390/2022, exarado nos autos do processo
no 19613.733.674/2021-47, homologou parcialmente o direito creditório relativo ao
PERDCOMP, o que acarretou o lançamento de ofício de Multa Isolada de 150% dos
débitos indevidamente compensados, nos termos do art. 18, caput, e § 2o, da Lei no
10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, combinado com o inc. I, do
caput do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
De acordo com a autoridade fiscal:
21. Consoante o DESPACHO DECISÓRIO, referido acima, constatou-se que parte
das compensações declaradas em DCOMP foram realizadas indevidamente,
respaldadas em créditos cuja certeza e liquidez não foram comprovadas, utilizando-se
de Guia de Recolhimento Previdência Social – GPS que, com exceção dos saldos
disponíveis demonstrados no item 17, deste relatório, já foram apropriadas a outros
débitos, havendo, portanto, tentativa de aproveitar-se duplamente dos mesmos
recolhimentos.
22. Desse modo, restando comprovado que o contribuinte pretendeu compensar
crédito sabidamente inexistente, decorrente de indébito nunca apurado ou
comprovado, é suficiente para configuração de declaração falsa e enseja a aplicação
de multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados, conforme
previsto no caput e nos parágrafos 2o e 6o do artigo 18, da Lei no 10.833, de 2003,
combinados com o inciso I do caput do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996. Ainda, o §
6o do artigo 18, da Lei 10.833/2003, incluído pela Lei no 13.670, de 2018, determina
que essa multa isolada se aplica à compensação de contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades e fundos, realizada pelo sujeito passivo que utilizar o e
social na apuração dessas contribuições [...]
23. Ressalte-se que, a aplicação da multa isolada independe da demonstração da
intenção do sujeito passivo, bastando a comprovação da falsidade da declaração em
virtude da não comprovação dos supostos créditos compensados em PERDCOMP e
do fato da empresa ter se beneficiado de tal redução ou supressão dos valores das
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.723423/2022-35

contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo. Neste sentido, para
aplicação da multa de 150%, prevista no caput e nos parágrafos 2o e 6o do artigo 18,
da Lei no 10.833, de 2003, combinados com o inciso I do caput do artigo 44, da Lei no
9.430, de 1996, somente faz-se necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva
falsidade da declaração, ou seja, inexistência de direito líquido e certo do suposto
crédito que originou as compensações efetuadas, o que foi amplamente demonstrado
no citado DESPACHO DECISÓRIO VR08RF DEVAT no 3.390/2022, contido no
processo digital no 19613.733.674-2021-47.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DCOMP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa
isolada.
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros sobre o valor de multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata o assunto falando a respeito da
ilegalidade da multa aplicada, ausência de falsidade, sonegação, fraude ou conluio e da
homologação parcial dos créditos e trata da não incidência dos valores dos créditos compensados
(vale alimentação, vale transporte e assistência médica) e trata dos juros sobre a multa de ofício.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso e trato o julgamento de acordo com que as matérias
foram trazidas no recurso, vejamos:
DA
ILEGALIDADE
DA
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
FALSIDADE,
SONEGAÇÃO,
FRAUDE
OU
CONLUIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS.

Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.723423/2022-35

05 – A questão trata da aplicação da multa isolada parágrafo 10, do art. 89 da Lei
no 8.212, de 1991 em caso de falsidade das declarações informadas pelo contribuinte.
06 – No presente julgamento há a necessidade de avaliação no caso concreto
acerca do tipo de declaração contida no processo de compensação para avaliação da referida
multa que no caso sempre entendi pelo seu caráter objetivo, mesmo entendimento da D.
Fiscalização, desde a época em que julgava na Turma Ordinária e também na Câmara Superior
desse E. CARF, sem a hipótese de avaliação do elemento subjetivo do contribuinte tal como é
possível ser avaliado quanto a multa qualificada do art. 44, inciso II, da Lei 9430/96
07 – A DRJ assim identifica o assunto e a manutenção da multa isolada, verbis:
Da legislação transcrita observa-se que a presente multa é estipulada em 150%.
Porém, é necessário registrar desde logo que não se trata da multa prevista no §1o do
artigo 44 da Lei 9.430/961, também fixada em 150%, aplicável nos casos de sonegação,
fraude ou conluio. Apenas o percentual estipulado para as multas é o mesmo (150%),
no entanto, a multa objeto do presente processo encontra fundamento diverso da
sonegação, fraude ou conluio, pois sua aplicação tem lugar quando verificada
“falsidade” da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Dessa maneira, embora existam pontos em comum entre as figuras previstas na
legislação, no caso sob análise não há que se perquirir a existência de sonegação,
fraude ou conluio, mas de falsidade na declaração prestada pelo sujeito passivo, sendo
este o elemento que tipifica a conduta que dá suporte à multa aplicada. Assim, além de
indevida a compensação, para que se sustente a multa aplicada, necessário que se
apresente a “falsidade da declaração”.
A respeito, ao analisar os fatos que dão ensejo à imputação de falsidade na declaração
apresentada pelo sujeito passivo, não se pode deixar de considerar as inúmeras
irregularidades presentes na conduta praticada pelo contribuinte, conforme
identificadas no Acórdão 101-021.539 – 5a TURMA/DRJ01, exarado nos autos do
processo 19613.733674/2021-47, julgado nesta mesma data, cujo trecho reproduz-se a
seguir. Registre-se que as alegações da defesa sobre suposto recolhimento indevido das
contribuições e sobre não incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre as
verbas vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica já foram analisadas por
este órgão julgador no acórdão citado.
(...) omissis
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte, essencialmente, para reforçar a
tese acima apresentada, discorre sobre a não incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos e descontados de empregado referentes a vale-transporte, auxílio-
alimentação e assistência médica.
De fato, nos termos da legislação, não há incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos e descontados de empregado referentes a vale-transporte, auxílio-
alimentação e assistência médica; porém, ao contrário do que faz crer o contribuinte, a
situação fática dos autos não se enquadra no disposto na legislação e jurisprudência
citadas pela defesa, conforme se passa a demonstrar.
(...) omissis
Tal previsão legal alcança somente a parcela destes benefícios custeada pela empresa,
e não alcançam as parcelas custeadas pelos empregados. As parcelas custeadas pelos
empregados são deduzidas de sua remuneração, mas não há previsão legal para que
essa dedução se estenda à base de contribuição para a previdência social (seja a
contribuição da empresa, seja a do empregado). Em outras palavras, a Lei no 8.212/91
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.723423/2022-35

não contém dispositivo que autoriza deduzir tais parcelas diretamente da remuneração
para fins de apuração da base de cálculo de que tratam os artigos 22, incisos I e III, e
28, incisos I e III, da Lei no 8.212/91. Portanto, se essas deduções são inválidas,
qualquer crédito apurado desta forma será ilegal.
(...) omissis
Ocorre que as informações extraídas do demonstrativo não ajudam a defesa.
Como se vê do holerite acima, a base de cálculo (R$ 1.426,63) refere-se ao somatório
de salário e diferença de salário (R$ 1.371,64 + R$ 54,99), ambos tributáveis. Não há,
contudo, previsão legal de abatimento dos referidos descontos (vale-transporte, auxílio-
alimentação e assistência médica) diretamente dessa base. Assim, ainda que o
contribuinte aduza que: “(...) conquanto o recolhimento dessas contribuições não está
vinculado à incidência de INSS sobre o desconto em si, mas ao fato de o contribuinte
deixar de deduzir o desconto na formação da base de cálculo das referidas
contribuições”, essa alegação de que deixou de deduzir não se sustenta, porque a lei
não prevê tal dedução.
Verifica-se que, na base de cálculo da contribuição informada no demonstrativo de
pagamento supracitado, o valor pago pela empresa a empregados a título de vale-
transporte e auxílio-alimentação não compõem a base tributável, o que, conforme visto,
está em conformidade com a Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o, alíneas "c" e "f”. Assim,
não há que se apurar crédito sobre valores que não são tributáveis, e sobre os quais
não houve recolhimento para a previdência. Portanto, não tendo havido recolhimento
indevido, pois esses descontos não foram somados à base de contribuição (nem
poderiam ter sido legalmente deduzidos dessa base), não cabe apurar supostos créditos
sobre os mesmos (isto é, essas deduções não se somam, nem se deduzem da base, e só
dariam ensejo a crédito se tivessem sido somadas à base remuneratória, o que não
ocorreu).
O raciocínio é simples: se os valores dos benefícios não foram incluídos na base de
cálculo das contribuições, muito menos há que se falar que os descontos previstos
sobre estes benefícios deveriam ser excluídos desta base, de modo que não podem ser
considerados ‘créditos’ passíveis de compensação, tal como pretende o contribuinte.
Grifos do original
(...) omissis
Fato é que o conjunto de fatos relatados concorre para a convicção de que, ao realizar
as compensações, o contribuinte não incorreu em mero erro de interpretação da
legislação, mas pretendeu, de forma deliberada e consciente, em total desrespeito à
legislação e sem amparo judicial, reduzir o montante devido de contribuições
previdenciárias nas respectivas competências, agindo de forma indevida, declarando
crédito inexistente. Assim, caracterizada a ocorrência de dolo, mediante a falsa
declaração apresentada.
Portanto, constata-se no caso presente a existência de fatos suficientes a caracterizar a
falsidade nas declarações apresentadas pela autuada, conferindo o necessário
embasamento à aplicação da penalidade prevista no art. 18, caput, e § 2o, da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07, combinado com o inc. I, do caput
do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Repise-se que o contribuinte pretendeu efetuar compensação prestando informação
falsa referente a um suposto crédito originado em um recolhimento inexistente. Caso tal
expediente não tivesse sido detectado pela fiscalização, teria deixado de pagar as
contribuições devidas em virtude da falsidade de sua declaração. Desse modo, exige-se
a aplicação da multa estabelecida na legislação, prevista especificamente para o caso
de falsidade da declaração.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.723423/2022-35

Assim, repita-se, a multa aplicada destina-se a punir a falsidade na declaração, que
restou demonstrada nos autos, sendo este o elemento suficiente à sua sustentação.
08 – Contextualizo o tema com a experiência no CARF em relação a esse tema e
até demonstrar minha mudança de posicionamento sobre a matéria. Na grande maioria dos casos
julgados em que há a aplicação dessa multa isolada o contribuinte utiliza-se de crédito de valores
que estão sendo discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado, mesmo havendo decisão
judicial chamando a atenção quanto a essa impossibilidade, sendo que na minha avaliação isso é
uma informação falsa, ao contrário desse caso em que o que se vê em parte e devidamente
comprovado pelo contribuinte a utilização de base de cálculo equivocada sendo que a autoridade
fiscal chancelou parte dos créditos no despacho decisório do PAF no 19613.733.674/2021-47.
09 – Contudo, mudei meu posicionamento após o julgamento do STF no Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal cuja seguinte tese foi firmada verbis:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
10 – Entendo que diante dessa fixação da tese em si o STF entendeu que qualquer
tipo de multa isolada (não importando qual a legislação) não poderia ser automaticamente
aplicada diante da negativa de homologação da compensação (o que entendo que acabou
ocorrendo também no presente caso) dessa forma abriria no caso concreto a possibilidade de
avaliação do elemento subjetivo do contribuinte idêntico aos casos da multa qualificada em que
se avalia os pressupostos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 de acordo com o § 1o do art.
44 da Lei 9.430/96.
11 – Faço essa análise diante da minha interpretação anterior antes do julgado do
STF pela aplicação da multa de forma objetiva, sendo que esse posicionamento acabei
modificando em 23/08/2023 nos autos do processo 10865.722621/2012-73 cujo Acórdão 9202-
010.948 da C. Câmara Superior, em que acompanhei o relator que apesar de vencido, entendia
pela aplicação da análise dessa multa isolada idêntica a da multa qualificada. Nesse caso o
Município de Araras foi multado apenas em decorrência de utilização de índice diverso de
reajuste das parcelas do crédito, não havendo nenhum tipo de fraude ou falsidade no caso.
12 – Aplicando esse entendimento e diante do caso concreto, seria meio óbvio não
considerar a aplicação da multa isolada em uma compensação, diante de pequenos erros de
códigos de recolhimentos, não podendo considerar em si como falsidade ao contrário de muitos
outros casos em que o contribuinte utiliza-se da compensação de matérias ainda não transitada
em julgado no Judiciário, mesmo havendo decisão judicial informando sobre o fato. É nítido que
no segundo caso, avaliando o caso concreto existe a intenção de enganar e parecer como
verdadeiro aquilo que não é.
13 – Finalizando, o conceito de falsidade conforme Dicionário Michaelis online
https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=falsidade está assim descrito:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.723423/2022-35

falsidade fal·si·da·de sf 1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele
que é mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro. 2 Coisa falsa, enganadora,
ilusória; mentira, calúnia. 3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso;
crocodilagem, fingimento, hipocrisia, dissimulação. 4 Tendência ou falha de caráter
voltada para a traição; perfídia, deslealdade. 5 JUR Ato criminoso contra a fé pública
cometido por aquele que esconde ou altera a verdade, conscientemente, com a intenção
de lesar ou obter vantagem de alguém.
14 – Entendo que o contribuinte não se adequa em nenhum desses termos acima
elencados, por isso e pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário para excluir a multa
isolada.
15 – Em relação ao mérito da compensação ela está sendo discutida nos autos do
PAF no 19613.733674/2021-47 e não será objeto de manifestação nesses autos.
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1120
DF CARF MF
Original